Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-12.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento que busca a aplicação da Lei Municipal no 4.087/12 para o cálculo das progressões funcionais – Possibilidade – Legislação específica que deve ser aplicada aos servidores integrantes do magistério público municipal – Prescrição quinquenal corretamente afastada pelo juízo a quo - Aplicação do art. 3o do Decreto Federal n. 20910/32 e enunciado da Súmula 85 do Superior

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de conhecimento que busca a aplicação da Lei Municipal no 4.087/12 para o cálculo das progressões funcionais – Possibilidade – Legislação específica que deve ser aplicada aos servidores integrantes do magistério público municipal – Prescrição quinquenal corretamente afastada pelo juízo a quo - Aplicação do art. 3o do Decreto Federal n. 20910/32 e enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Honorários fixados em conformidade com o artigo 85, §3o, do CPC – Majoração em sede recursal conforme artigo 85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.